Tribunal: STF
Processo: RE 786803
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MP 1.523/1997. PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – A revisão dos benefícios previdenciários após a edição da Medida Provisória n° 1.523/97 possui controvérsia eminentemente infraconstitucional, configurando apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    III - Ao julgar o RE 626.489-RG/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário fixou entendimento no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela MP 1.523/1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos antes de sua vigência, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.